Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708367-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO contra decisão que, em execução de título extrajudicial proposto por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS em face do ora agravante, rejeitou a impugnação da penhora do imóvel (ID 24243807). O executado alega, em suas razões recursais (ID 24243795), que possui apenas o imóvel penhorado e, que apesar de estar alugado, os valores obtidos são utilizados para realizar o pagamento do aluguel de sua residência atual e para a subsistência de sua família. Argumenta que a Súmula no 486, do STJ, garante a impenhorabilidade do único bem de família, ainda que o imóvel esteja alugado. Sustenta que foi configurado o excesso de penhora, pois já foi deferida a penhora de 50% dos créditos recebidos pelo agravante decorrentes do contrato de aluguel e o valor da dívida é de apenas R$ 157.083,82, contudo, o imóvel é avaliado em R$ 4.500.000,00. Aduz que o credor já indicou a penhora do aluguel que é um meio menos oneroso para o pagamento da dívida, nos termos dos artigos 805 e 867, do CPC. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela porque a demora do percurso processual pode causar dano irreparável com a venda do imóvel em leilão por preço inferior ao valor de mercado e porque a decisão contraria o entendimento jurisprudencial de impenhorabilidade do bem de família, bem como do excesso de penhora. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja desconstituída a penhora, bem como seja reconhecido o excesso de penhora, sobre o bem de família do agravante. Preparos no ID 24243797. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante afirma que possui apenas um imóvel, contudo, quando apresentou sua impugnação da penhora (ID 24243806, págs. 52/69), juntou apenas o contrato de locação e não apresentou as certidões dos demais cartórios de registro de imóveis do DF ou outra documentação para comprovar sua afirmação. Quanto ao suposto excesso pela penhora do imóvel que estaria avaliado em R$ 4.500.000,00, verifica-se que, na verdade, foi determinada a penhora dos direitos e obrigações fiduciárias do ora agravante e que já existem outras averbações de penhora e de indisponibilidade de direitos do devedor fiduciante, conforme a certidão do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 24243806, págs. 113/116). Nesse contexto, não se pode falar em excesso de penhora quando já existem outras restrições e não se sabe, atualmente, qual o valor dos direitos aquisitivos que o agravante possui, nem o valor da dívida imobiliária. Dessa forma, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito, a decisão agravada deve ser mantida. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora